Tribunal: TJBA
Processo: 8045320-53.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045320-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEXANDRE GARCIA SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2022. SEFAZ.
PRELIMINAR
ES
.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA
S
. QUESTÕES DE PROVA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE
QUESTÃO DISCURSIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada.

II - Consoante tese firmada sobre a matéria no julgamento do RE 632853, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 485 do STF): “no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”, sendo possível, excepcionalmente, ao Poder Judiciário, “exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.

III - Dessa forma, examinando o conteúdo programático previsto no edital em comparação aos enunciados das questões impugnadas, inferir-se não ter havido qualquer violação às normas editalícias. Ademais, a banca examinadora explicou em parecer acostado ao ID 36559042 a justificativa para cada questão em que o impetrante não obteve pontuação, não se verificando a possibilidade de ingerência o Poder Judiciário nesta seara.

IV - Assim, não havendo prova da incompatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, nem ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, necessário se faz a denegação da segurança.

V – Preliminares rejeitadas. Denegação da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045320-53.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEXANDRE GARCIA SANTOS e como apelada SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e denegar a segurança , nos termos do voto do relator.

Salvador, .